Tribunal: STF
Processo: Rcl 87490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Euler Miranda da Costa em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Pará de Minas (Processo 0010673-16.2025.5.03.0148), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2. Nos referidos autos [reclamação trabalhista], o Autor, dentre outros pedidos, pugnou pela declaração de vínculo empregatício no período de 13/01/2025 a 17/04/2025, na função de “trabalhador rural polivalente”, com o Reclamante, Euler Miranda, não obstante não existir entre as partes relação de emprego. 



    [...]



    3. Ao discorrer em sua peça de ingresso o próprio Sr. Welton afirma que seu trabalho teria sido intermediado por um ‘coordenador/empreiteiro’, o Sr. Janderson Brito. Ou seja, este senhor foi o único e verdadeiro empregador do Sr. Welton, sendo o responsável exclusivo pela sua contratação, supervisão e remuneração, sendo certo ainda que não houve, em momento algum, ingerência, subordinação jurídica ou vínculo direto, seja de natureza civil ou trabalhista, entre o Reclamante e a parte Reclamada. 



    4. Não houve relação de emprego, nos moldes do art. 3º da CLT. De todo modo, a comprovação ou não depende de conclusão em repercussão geral proferida no tema 1389 determinado pelo Min. Gilmar Mendes.



    5. No referido caso, a suspensão foi determinada para todos os processos em andamento no Brasil que tratam da legalidade da contratação de trabalhadores por meio de instrumentos civis e comerciais (como PJ ou autônomo) em vez do regime celetista.



    [...]



    8. A Reclamante, em audiência, requereu o sobrestamento processual, nota-se (Id. a6d9fc4, daquele processo), que restou indeferido pela MM. Juíza, Dra. Luciana Nascimento dos Santos:



    Com relação a suspensão no processo com base no tema 1389, entende-se não ser o caso, diante da natureza da relação jurídica discutida nos autos, em especial porque não há nenhum contrato de prestação de serviços autônomos escrito. Protestos pelo reclamado.



    9. Assim, padece de vícios, data maxima venia, a decisum que não acolheu o pedido de sobrestamento, uma vez que a fundamentação do Exmo. Ministro deixa claro que a suspensão abrange todos os processos que versem sobre o tema, sem distinção.



    [...]



    23. Exas., evidente, ainda, que a não observância da decisão de sobrestamento do processo, acarretará a realização de audiência de instrução inútil, sem observar os parâmetros de divisão do ônus da prova que serão definidos pelo STF conforme decisão do ARE. Ou seja, prejuízo processual e morosidade à justiça.”



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão em ata de audiência (Id a6d9fc4) proferida pelo Exmo. Juíza do Trabalho, Dra. LUCIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, da Vara do Trabalho de Pará de Minas/MG a qual violou a tese firmada no Tema 1389”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. 



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 61):



    “Com relação a suspensão no processo com base no tema 1389, entende-se não ser o caso, diante da natureza da relação jurídica discutida nos autos, em especial porque não há nenhum contrato de prestação de serviços autônomos escrito. Protestos pelo reclamado.



    Considerando-se que os pagamentos das diárias feitas aos trabalhadores se davam mais por pix, conforme confirmado nas instruções já realizadas, determina-se que o reclamante, no prazo de vista que lhe foi concedido, junte aos autos, seus extratos bancários, relativamente ao período reclamado na inicial. Tais documentos deverão permanecer com acesso restrito as partes.”



    Após, vista ao réu, por 5 dias, ficando desde já ciente. 



    Da mesma forma, como foi determinado no processo 0010752- 92.2025.03.0148, o reclamado deverá juntar aos autos em 5 dias, as planilhas de controle de presença dos trabalhadores que a testemunha Manuel Amâncio de Rezende Neto mencionou em seu depoimento naqueles autos. 



    Após, vista ao autor por 5 dias, ficando desde já ciente. 



    Tendo em vista a alegação de insalubridade e periculosidade, bem como que já foi determinada a prova pericial em outros processos idênticos à situação fática deste, haverá prova emprestada com os laudos que forem produzidos nos outros processos, ficando as partes desde já intimadas a juntá-los aos autos, com respectivas impugnações, manifestações e esclarecimentos, se houver.



    Para realização da INSTRUÇÃO designa-se a data de 24/09/2025, às 11: 00 horas.”



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada, apesar de ter feito considerações preliminares, ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente